Tribunal: STF
Processo: Pet 12040
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Autorizada a instauração de inquérito no Inq 4.949, acolho a manifestação do Ministério Público Federal exarada nestes autos (fls. 38-42) no sentido de que “no caso, não se justifica a tramitação da apuração criminal sob sigilo, tampouco se vislumbra medida investigatória cujo conhecimento, pelos investigados, possa comprometer a eficácia da atividade persecutória estatal”, para determinar o levantamento do sigilo destes autos, sem prejuízo do sigilo específico a ser determinado sobre eventuais medidas investigativas a serem oportunamente realizadas.



    Determino, ainda, o apensamento dessa Pet 12.040 ao Inq 4.949, para tramitação conjunta, tendo em vista a parcial coincidência dos fatos investigados. Defiro, ainda, a realização da oitiva de Cefas Luiz Paulino, bem como de exame pericial nas mídias utilizadas para a gravação, diligências requeridas pela Polícia Federal (fl. 07).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente